Tribunal: TJBA
Processo: 8009179-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009179-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GNC AUTOMOTORES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: NIVALDO DIAS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONTRATO DE ADESÃO. PARTE AUTORA CONTEMPLADA, POR SORTEIO. NEGATIVA DA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS DE FORMA CLARA NO REGULAMENTO DO CONSÓRCIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC. ABUSIVIDADE DE TAIS EXIGÊNCIAS. ART. 51, VI DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA.
RECURSO
DA
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE GNC AUTOMOTORES LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8009179-03.2020.8.05.0001
,
em que figuram como Apelantes
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e GNC AUTOMOTORES LTDA
e Apelados
NIVALDO DIAS e DIEGO DOS SANTOS DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE GNC AUTOMOTORES LTDA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator